Tribunal: TJDFT
Processo: 0010949-63.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DESPACHO A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no ID 21710956, intime-se a credora NAIR DE SOUZA para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos: a) procuração ad judicia ATUAL outorgada pelo(a) credor(a) ao(s) procurador(es) que subscreveu(ram) a petição de ID 21710956; b) declaração ATUAL de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal. Transcorrido o referido prazo, voltem os autos conclusos. Guará/DF, 03 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto